Tribunal: TJSP
Processo: 1082865-98.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e indeferiu a inicial em relação aos demais.
Radiografias acostadas revelando que apenas e tão somente TELMA DE OLIVEIRA GABRIEL efetuou a contratação na

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e indeferiu a inicial em relação aos demais.
Radiografias acostadas revelando que apenas e tão somente TELMA DE OLIVEIRA GABRIEL efetuou a contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva – Demais autores que não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Inclusão de ZILDA CRISTINA BARBOSA VERDE, SEBASTIÃO SANTANA, SUELY APARECIDA BATISTA, ALONSO ANTONIO PARRA GOMES, RODRIGO GONÇALVES BERTONI, PERÁCIO BERTO DA SILVA e ELIZABETE LOPES SANCHES VASQUES como não legitimados, de ofício, em razão da atuação da Quarta Câmara como guardiã do título executivo - Contratos firmados mediante tarifa de habilitação, transferência do direito de uso ou fora do período que não legitimam os apelantes ao recebimento da diferença acionária – Confirmação das sentenças.
Não provimento, com observação (a demanda é improcedente, também, em relação a ZILDA CRISTINA BARBOSA VERDE, SEBASTIÃO SANTANA, SUELY APARECIDA BATISTA, ALONSO ANTONIO PARRA GOMES, RODRIGO GONÇALVES BERTONI, PERÁCIO BERTO DA SILVA e ELIZABETE LOPES SANCHES VASQUES).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082865-98.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ELIZELMA POLIZELLI FRANCO e RUY DOMINGUES, é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082865-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 80681
APELAÇÃO CÍVEL No 1082865-98.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: ELIZELMA POLIZELLI FRANCO E RUY DOMINGUES
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
INTERESSADOS: TELMA DE OLIVEIRA GABRIEL, SEBASTIÃO SANTANA, SUELY
APARECIDA
BATISTA,
ALONSO
ANTONIO
PARRA
GOMES,
RODRIGO
GONÇALVES BERTONI, PERÁCIO BERTO DA SILVA, ELIZABETE LOPES
SANCHES VASQUES E ZILDA CRISTINA BARBOSA VERDE
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Sentença que
julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e
indeferiu a inicial em relação aos demais.
Radiografias acostadas revelando que apenas e tão somente
TELMA DE OLIVEIRA GABRIEL efetuou a contratação na
modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva
Demais autores que não são titulares do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100

Inclusão
de
ZILDA
CRISTINA
BARBOSA
VERDE,
SEBASTIÃO SANTANA, SUELY APARECIDA BATISTA,
ALONSO
ANTONIO
PARRA
GOMES,
RODRIGO
GONÇALVES BERTONI, PERÁCIO BERTO DA SILVA e
ELIZABETE
LOPES
SANCHES
VASQUES
como
não
legitimados, de ofício, em razão da atuação da Quarta Câmara
como guardiã do título executivo - Contratos firmados mediante
tarifa de habilitação, transferência do direito de uso ou fora do
período que não legitimam os apelantes ao recebimento da
diferença acionária Confirmação das sentenças.
Não provimento, com observação (a demanda é improcedente,
também, em relação a ZILDA CRISTINA BARBOSA VERDE,
SEBASTIÃO SANTANA, SUELY APARECIDA BATISTA,
ALONSO
ANTONIO
PARRA
GOMES,
RODRIGO
GONÇALVES BERTONI, PERÁCIO BERTO DA SILVA e
ELIZABETE LOPES SANCHES VASQUES).
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por
ELIZELMA POLIZELLI FRANCO e OUTRO, objetivando a reforma da r. sentença
proferida nos autos em que contendem com a TELEFÔNICA BRASIL S.A., que julgou
improcedente o pedido, condenando os autores ao pagamento da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082865-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
respeitada a gratuidade.
Em suma, os recorrentes afirmam que a requerida não juntou as
vias completas dos contratos e a tela dos sistemas integrados com o banco, impugnando
a validade das radiografias juntadas pela ré. Afirmam que a sentença abarca todos os
contratantes do plano de expansão, e que ao caso se aplicam as regras do CDC,
pugnando pelo reconhecimento do direito alegado na inicial.
Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso concreto, apenas e tão somente TELMA DE OLIVEIRA
GABRIEL faz jus ao recebimento da diferença acionária, pois firmou o contrato nas
condições estabelecidas na ação coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082865-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Já os demais autores, inclusive ZILDA CRISTINA BARBOSA
VERDE, SEBASTIÃO SANTANA, SUELY APARECIDA BATISTA, ALONSO ANTONIO
PARRA GOMES, RODRIGO GONÇALVES BERTONI, PERÁCIO BERTO DA SILVA e
ELIZABETE LOPES SANCHES VASQUES firmaram a contratação em modalidades
diversas (tarifa de habilitação ou transferência do direito de uso) ou fora do período, o
que não os autoriza a pleitear a diferença acionária. Assim, correta a sentença que
julgou improcedente o pedido, devendo ser incluídos, de ofício, os coautores ZILDA
CRISTINA BARBOSA VERDE, SEBASTIÃO SANTANA, SUELY APARECIDA BATISTA,
ALONSO ANTONIO PARRA GOMES, RODRIGO GONÇALVES BERTONI, PERÁCIO
BERTO DA SILVA e ELIZABETE LOPES SANCHES VASQUES entre os demandantes
cuja pretensão é improcedente.
Com efeito, a 4a Câmara de Direito Privado (e o Desembargador
Ênio Santarelli Zuliani, como relator) foram designados pelo Tribunal de Justiça para
julgar todos os recursos envolvendo o cumprimento da sentença que condenou a
Telefônica a pagar o equivalente das ações não subscritas a quem adquiriu direitos de
uso de linha telefônica com promessa de participação acionária. Nessa tarefa e pela
guarda do título que se executa, a Turma Julgadora não se prende a critérios ortodoxos,
como preclusão ou surpresa prevista no art. 10 do CPC, porque importa modular o direito
da parte ao que foi decidido. E se não for feito aqui e agora, embora o recurso seja dos
próprios autores, o processo retorna por ordem da Presidência ou do próprio STJ para
exercício do direito de direito de retratação. Nessa tarefa, cumpre atribuir direitos apenas
a quem os tem, o que não é o caso de ZILDA CRISTINA BARBOSA VERDE,
SEBASTIÃO SANTANA, SUELY APARECIDA BATISTA, ALONSO ANTONIO PARRA
GOMES, RODRIGO GONÇALVES BERTONI, PERÁCIO BERTO DA SILVA e
ELIZABETE LOPES SANCHES VASQUES, que aderiram ao contrato mediante
transferência do direito de uso, ou tarifa de habilitação ou fora do período. Assim, fica
justificado o motivo pelo qual a demanda também é improcedente em relação a estes.
A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082865-98.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, consideram-se corretos os documentos
apresentados.
Neste ponto, cumpre dizer que o encargo de produzir prova
contrária ao direito alegado foi satisfatoriamente cumprido pela ré, demonstrando que os
autores não possuem qualquer direito. Cabe aqui anotar que os documentos
apresentados pela ré contém todas as informações sobre a contratação, sendo suficiente
para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e os dados essenciais
para apuração de eventual direito a diferenças acionárias (data do contrato e sua
modalidade), razão pela qual cabia aos exequentes apresentar documento apto a afastar
a credibilidade daqueles juntados pela executada, mas desse ônus eles não se
desincumbiram.
Ademais, muito embora as radiografias dos contratos sejam
confeccionadas unilateralmente, elas são aceitas pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhes seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com observação (a
demanda é improcedente em relação a ZILDA CRISTINA BARBOSA VERDE,
SEBASTIÃO SANTANA, SUELY APARECIDA BATISTA, ALONSO ANTONIO PARRA
GOMES, RODRIGO GONÇALVES BERTONI, PERÁCIO BERTO DA SILVA e
ELIZABETE LOPES SANCHES VASQUES ).
ENIO ZULIANI
Relator